Tribunal: TJDFT
Processo: 0727214-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de pedido[1] incidente aos embargos de declaração[2] originalmente opostos por Hildebrand Advogados e Tesla Diagnóstico Por Imagem Ltda. – EPP, em desafio ao acórdão[3] que, à unanimidade, apreciando o apelo formulado pelas sociedades executadas – José Celso Gontijo Engenharia S/A e Omicron Empreendimentos Imobiliários S/A – em face da sentença que resolvera originalmente os embargos de terceiro que foram manejados pela Clínica de Tratamento da Dor Crônica Ltda., por meio da qual submetera a litígio a questão afeta à desconstituição da constrição judicial incidente sobre o imóvel localizado no SMHN Quadra 02, Edifício Centro Clínico Cléo Octávio, sala 1407, Asa Norte, Brasília/DF, dera provimento ao recurso, retificando parcialmente a decisão sentencial que extinguira a lide incidental pela perda superveniente de seu objeto. Acolhendo o inconformismo recursal, redistribuíra os encargos sucumbenciais, imputando-os exclusivamente às ora embargantes (credores), utilizando como referência o valor atualizado da causa e, finalmente, majorando a verba em sede recursal. Almejam as embargantes, a seu turno, mediante a concessão de “tutela de urgência”, a agregação de efeito suspensivo aos aclaratórios que interpuseram em face do provimento colegiado, sob o prisma que estaria permeado por omissões e contradições que infirmariam a conclusão adotada. Como suporte da pretensão, argumentaram as embargantes, em suma, que o acórdão ora objurgado incorrera em omissão, primeiramente, ao atribuir a uma manifestação das devedoras executadas a extinção da lide incidental, o que destoaria da realidade encartada nos autos, à medida em que a sentença terminativa fora proferida exclusivamente em razão de acordo celebrado entre as partes componentes da lide executiva. Nesse sentido, asseveraram que a indevida realização de constrição decorrera de incúria atribuível apenas às executadas em conjunto com a adquirente do imóvel, que não promovera oportunamente a averbação da transmissão junto ao ofício registrário, não tendo, assim, concorrido para a penhora. Noutra prumada, mas sob o mesmo enfoque direcionado a impugnar a causação do ajuizamento dos embargos de terceiro que lhe fora atribuída pelo acórdão guerreado, aduziram constatar-se omissão no julgado colegiado à medida em que, diferentemente do que nele fora pontificado, não opuseram resistência à ação incidental, fato esse que, ao contrário, fora praticado exclusivamente pelas devedoras executadas, as quais pugnaram, na ocasião, pela improcedência da lide desconstitutiva. Verberaram, de outra banda, ter o acordão incorrido em contradição interna, pois que, da fundamentação alinhavada subsistira indicação de que as devedoras deram causa ao ajuizamento da demanda incidental, tendo a própria adquirente do imóvel corroborado com a constrição indevida, mas, contraditoriamente, atribuíra às exequentes a responsabilidade processual pelo pagamento das verbas sucumbenciais. Pontuaram que, aliado ao fato de que os embargos de declaração estão revestidos de aparato material, conferindo de plausibilidade a pretensão aclaratória que contemplam, subsiste o risco de lhe advir dano irreparável da imediata efetivação do decidido, haja vista que os beneficiários da decisão colegiada vergasta já requestaram, perante o Juízo de origem, o respectivo cumprimento provisório de sentença direcionado à percepção dos honorários advocatícios invertidos. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido incidente aos embargos de declaração[4] originalmente opostos por Hildebrand Advogados e Tesla Diagnóstico Por Imagem Ltda. – EPP, em desafio ao acórdão que, à unanimidade, apreciando o apelo formulado pelas sociedades executadas – José Celso Gontijo Engenharia S/A e Omicron Empreendimentos Imobiliários S/A – em face da sentença que resolvera originalmente os embargos de terceiro que foram manejados pela Clínica de Tratamento da Dor Crônica Ltda., por meio da qual submetera a litígio a questão afeta à desconstituição da constrição judicial incidente sobre o imóvel localizado no SMHN Quadra 02, Edifício Centro Clínico Cléo Octávio, sala 1407, Asa Norte, Brasília/DF, dera provimento ao recurso, retificando parcialmente a decisão sentencial que extinguira a lide incidental pela perda superveniente de seu objeto. Acolhendo o inconformismo recursal, redistribuíra os encargos sucumbenciais, imputando-os exclusivamente às ora embargantes (credores), utilizando como referência o valor atualizado da causa e, finalmente, majorando a verba em sede recursal. Almejam as embargantes, a seu turno, mediante a concessão de “tutela de urgência”, a agregação de efeito suspensivo aos aclaratórios que interpuseram em face do provimento colegiado, sob o prisma que estaria permeado por omissões e contradições que infirmariam a conclusão adotada. Alinhado o objeto do requerimento e dos próprios embargos aviados pelos credores originais, assinalo que, diante do advento do novel estatuto processual, o pedido aduzido tem assento no disposto no §1o, do artigo 1.026, do estatuto processual. Conquanto os embargos de declaração não sejam municiados de efeito suspensivo, esse preceptivo expressamente autoriza, em situações pontuais, que a decisão colegiada embargada seja suspensa por decisão do próprio relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, consoante a literalidade de aludido dispositivo: “Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. (...)” Alinhada essa premissa instrumental, o cotejo da matéria suscitada com o tratamento que lhe é dispensado pelo legislador não permite extrair lastro à argumentação deduzida pelas embargantes, obstando, por consequência, a pretensão que formularam, impondo o apreendido e firmado pelo acórdão, em ponderação com a regulação à qual está sujeita a ação incidental que dera causa ao respectivo ajuizamento – embargos de terceiro –, que o pleito não está revestido de plausibilidade, a ensejar a integral rejeição do pedido que deduziram. É que acórdão vergastado, refutando a pretensão aviada pelas embargantes, após detido exame da matéria controvertida, elucidara específica e detalhadamente todas as questões reprisadas e reputadas relevantes para elucidação da matéria controversa, o que resultara na retificação do decisum sentencial que, de sua parte, debitara equivocadamente o custeio dos encargos sucumbenciais às devedoras executadas, afirmando terem elas dado causa ao ajuizamento da ação de embargos de terceiro extinta. Ademais, a simples leitura dos argumentos lançados nessa via recursal denota que as embargantes meramente pretendem ver reapreciadas as teses originariamente foram articuladas pelas ora embargadas, almejando a modulação do apreendido ao longo da fundamentação e da resolução empreendida. Nessa toada de raciocínio, a decisão promanada deste órgão judicante enfrentara especificamente as questões tratadas, destacando, no que diz respeito aos atos que qualificaram e ensejaram a indevida constrição do bem penhorado, que à luz da causalidade, pautada pela critério da evitabilidade da lide, as ora embargantes seriam inexoravelmente responsáveis pelo havido. Sob essa realidade, fora destacado expressamente que as credoras, no intuito de satisfazer o crédito que lhes assistia, indicaram o bem imóvel constrito à penhora e, inobstante indicação e advertência expressa das devedoras executadas acerca da alienação da unidade imobiliária individualizada, insistiram na prática do ato constritivo, inclusive argumentando sua legitimidade em razão da ausência de averbação registrária. De mais a mais a par da recalcitrância das credoras em sustentar o ato constritivo, o acórdão guerreado fora hialino ao apontar terem as devedoras se insurgido, via de contestação, à ação de embargos de terceiro, defendendo a ilegitimidade da penhora, pois que deveras alienara o bem controvertido. Noutras palavras, o julgado ora vergastado fundamentara coerente e cristalinamente a subsistência de insistência no ato de penhora imputado exclusivamente às ora embargantes, tendo as devedoras ratificado a transmissão dominial do bem. Consequência dessa apreensão, ademais, é que a suposta contradição interna apontada pelas embargantes ressoa carente de lastro, pois que sedimentado taxativamente terem elas dado causa ao aviamento da ação incidental, ponderando-se ainda que “conquanto a [adquirente] tenha negligenciado a transcrição do título aquisitivo do imóvel que viera a ser penhorado no registro imobiliário, as [credoras exequentes], a seu turno, pleitearam pela perduração da constrição, com manutenção da penhora em relação ao bem imóvel inscrito na matrícula n° 128.248 perante o Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Ou seja, cientes de que o imóvel fora alienado pelas executadas, resistiram ao pedido, defendendo a perduração da constrição, a despeito de evidenciado que a embargante se tornara titular dos direitos e possuidora do imóvel por via de negócio consumado anteriormente à constrição.”[5] Essas circunstâncias revelam a absoluta insubsistência de fundamento de excepcional relevância sobre o qual se poderia cogitar do recebimento dos embargos que deduziram com efeito suspensivo, pois inexistente a afirmada probabilidade da pretensão reformatória. Notadamente, a possibilidade de o Relator agregar efeito suspensivo ao recurso nas hipóteses ressalvadas pelo legislador processual não isenta a parte de comprovar a relevância da tese recursal, com efetiva possibilidade de reversão do julgamento. No caso, conforme acima pontuado, a tese recursal assimilada nos aclaratórios interpostos não se revela minimamente guarnecida desse fundamento excepcional. O aduzido enseja, então, a constatação de que, ausente a verossimilhança da argumentação aduzida pelas postulantes e apurado que não sobeja a plausibilidade do direito que invocam, inviável a atribuição do efeito suspensivo ativo que reclamaram e o recebimento do recurso interposto no duplo efeito, mantendo-se intacta a resolução colegiada tal como prolatada. Isso porque, considerando que a excepcional concessão da medida tem como premissas a aferição da plausibilidade do direito que se lhe atribuíra e o perigo de dano, nos termos do §1o do artigo 1.026 do estatuto processual, não ressaindo demonstrados esses elementos, o aduzido não pode ser objeto de acolhimento, mormente porquanto ensejaria desconsideração da decisão formada pelo órgão colegiado. O que sobreleva dessa análise preambular é que não se afigura recomendável a agregação aos aclaratórios do efeito suspensivo postulado, devendo ser mantida a eficácia inerente ao acórdão, na parte em que, provendo o recurso das devedoras embargadas, invertera os encargos sucumbenciais, até que analisados os aclaratórios opostos, mormente diante da inexistência de omissão ou contradição a imprecar o julgado colegiado arrostado. Deve ser prestigiada, portanto, a decisão colegiada, diante da sua natureza e defronte a ausência de plausibilidade nas teses defendidas. Esteado nos argumentos alinhados, supedaneado nos dispositivos invocados, indefiro o pedido de agregação de efeito suspensivo aos embargos de declaração interpostos pelas credoras embargantes. Quanto ao mais, aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração que aviaram. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição – ID 36637307 (páginas 538/548) [2] - Embargos de declaração - ID 36179683 (páginas 509/516). [3] - Acórdão - ID 35388102 (páginas 484/496). [4] - Embargos de declaração - ID 36179683 (páginas 509/516). [5] - Voto – ID 35388102 (página 489).